Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
5. Recurso desprovido.